Tribunal: TJDFT
Processo: 0736837-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Impenhorabilidade de verbas. Ausência de prova. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora. Agravo interno interposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) analisar a legalidade da penhora e a possibilidade de restituição dos valores bloqueados.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da hipossuficiência, conforme o art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal, e o § 2.o do art. 99 do CPC, cabendo ao requerente comprovar a condição econômica desfavorável.
4. O agravante aufere renda mensal elevada, superior ao limite de cinco salários-mínimos estipulado como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 271/2023), sendo insuficientes os documentos apresentados para comprovar hipossuficiência.
5. A penhora de ativos financeiros deve ser mantida se o devedor não comprova a natureza salarial da verba e de investimento em poupança da conta sobre a qual recaiu a constrição.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A presunção da hipossuficiência econômica é relativa, exige comprovação. O ônus da prova recai sobre a parte requerente, devendo ser demonstrada de forma concreta e suficiente. 2. A penhora de valores de natureza salarial ou depositados em conta poupança somente é indevida quando demonstrada a ilegalidade.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5.o, LXXIV, da CF; art. 99, § 2.o; e art. 833, inc. IV e § 2.o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF; TJDFT, Acórdão n. 1867529.